Tribunal: STF
Processo: ADPF 869
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Social Democrático, na qual se busca conferir “interpretação conforme a Constituição ao art. 317 do Código Civil e arts. 17 e 18 da Lei 8.245/1991, para estabelecer a interpretação segundo a qual o reajuste dos contratos de locação residencial ou não-residencial deve se realizar por intermédio da aplicação do IPCA, em substituição ao IGP-M (ou ao IGP-DI), ainda que previsto contratualmente”. Ou, subsidiariamente, que se determine a aplicação do IPCA durante a pandemia do coronavírus.



    Transcrevo o teor desses dispositivos legais:



    “Código Civil



    Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.



    Lei de Locações Urbanas – Lei 8.245/1991



    Art. 17. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.



    Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observadas os critérios de reajustes previstos na legislação específica.



    Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.”



    O requerente narra que “o Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M figurava como índice de reajuste dos contratos de locação de imóveis destinados a abrigar pequenas e microempresas, por força de tradição do setor imobiliário, e não de imposição legal. Ocorre que o IGP-M acumulou alta de 32% em 12 meses, calculado até abril de 2021. Em razão disso, parte considerável dos aluguéis, com reajuste previsto para maio de 2021, sofreram acréscimo nesse mesmo percentual. No mesmo período de 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que reflete a inflação no Brasil, acumulou alta de 5,20%, discrepando acentuadamente do IGP-M. Com isso, parte considerável dos aluguéis foram reajustados em patamar bastante superior à inflação medida no período, contrastando com a dinâmica de preços afeta à grande maioria dos produtos disponíveis no mercado nacional”.



    Aponta que, apesar disso, “os tribunais brasileiros, por meio de diversos precedentes, com base em interpretação inconstitucional dos artigos 317 do Código Civil e 18 da Lei nº 8.245/91, vem determinando a preservação do IGPM como critério de reajuste dos contratos de locação, a despeito dos impactos desproporcionais decorrentes da pandemia do coronavírus”.



    Afirma que “dada sua projeção sistêmica sobre a economia nacional, o problema demanda solução global. Soluções prescritas pela legislação civil, como a renegociação e a intervenção judiciária casuística, são insuficientes”.



    Nesse contexto, aduz que, durante a vigência de tal crise econômica, “o IGP-M deve ser substituído por índice que permita a recomposição das perdas inflacionárias, sem levar ao enriquecimento sem causa de locadores, como é o caso do IPCA”.



    Em relação aos preceitos fundamentais violados, argumenta que a interpretação dada pelos tribunais aos dispositivos mencionados implica afronta grave aos princípios da função social da propriedade, da empresa e do contrato; aos princípios da solidariedade social e da redução das desigualdades sociais; e ao princípio da livre concorrência.



    Quanto à suposta inadequação do IGP-M, expressa que “embora o IPCA também seja influenciado pelo câmbio, não é determinado, como o IGP-M, pela variação cambial, sofrendo ainda influência decisiva da demanda reprimida que se experimenta no mercado interno, a qual atua no sentido da contenção da inflação”.



    Assevera que “o IGP-M, hoje, está longe de refletir a inflação. Quando o índice passou a ser utilizado para reajustar contratos de locação, o câmbio era controlado. Com a adoção do câmbio flutuante, porém, o emprego do índice se converteu em causa de instabilidade e desequilíbrio dos contratos de locação. O IGP-M se converteu em “correia de transmissão” da alta dos preços no mercado internacional para o mercado interno, perdendo a neutralidade que deveria manter relativamente à dinâmica econômica, passando a ser causa do aumento de preços. Nas locações comerciais, o reajuste das locações reverbera, sempre que possível, em toda a economia, sendo repassado ao consumidor”.



    Ressalta que “a pandemia do coronavírus e a crise econômica a ela associada fazem com que, a essa antijuridicidade, que deslegitima o emprego do IGP-M mesmo em ambientes de normalidade, se agregue o que vem se denominando “inconstitucionalidade circunstancial””, com a consequente violação da função social da propriedade, da empresa e do contrato.



    Pontua que “alguns contratos de locação adotam o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Demanda Interna). Trata-se de índice que possui o mesmo objetivo do IGP-M e é calculado da mesma maneira. (…) Os argumentos apresentados na presente peça e relação ao IGP-M se aplicam, por isso, também ao IGP-DI”.



    Defende a “necessidade de harmonização dos contratos de locação com o sistema constitucional econômico”, salientando: a possibilidade de se limitar a liberdade de contratação, tendo em vista os outros princípios constitucionais; a incidência da função social da propriedade sobre os contratos de locação, sendo que “a adoção do IGP-M onera excessivamente a parte contratante que dá destinação econômica produtiva à propriedade”; que “a aplicação de índice que produza reajuste muito acima da inflação, em plena pandemia, dos aluguéis dos imóveis em que se estabelecem pequenas e microempresas viola gravemente a função social das empresas e a previsão constitucional de tratamento preferencial a esse tipo de empreendimento “; e que “a pandemia do coronavírus legitima a aplicação dos preceitos fundamentais mencionados para coibir a onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IGP-M como critério de reajuste dos contratos de locação”.



    Por fim, sustenta que, nessa conjuntura, a renegociação do contrato “é insuficiente para se prover solução global a um problema que afeta toda a sociedade brasileira”, além de “não produzir solução uniforme”, o que criaria um problema concorrencial.



    Destaca que “não há, portanto, óbice para que o STF determine a adoção, em todos os contratos de locação, do IPCA”, ressaltando também o estado de emergência em saúde pública e a formação de uma “jurisprudência em crise”.



    Fundamenta o pedido cautelar nas seguintes afirmações: “o fumus boni iuris é deduzido (...) especialmente pela necessidade de aplicação ao caso concreto dos princípios constitucionais da função social da propriedade, da empresa e do contrato (art. 5º, XXII e XXIII, art. 170, II e III), da solidariedade social (art. 3º, I) e da diretriz da redução das desigualdades sociais (art. 3º, III), do princípio da livre concorrência (artigos 170, IV, e 173, § 4º), da Constituição Federal”; “também presente o periculum in mora, já que parte considerável dos aluguéis estão sendo reajustados em patamar bastante superior à inflação medida no período, contrastando com a dinâmica de preços afeta à grande maioria dos produtos disponíveis no mercado nacional”.



    Foram solicitadas informações ao Presidente da República e ao Congresso Nacional.



    A Advocacia-Geral da União prestou informações, na qual assentou, preliminarmente, que a ADPF não deveria ser admitida, pois, observado o princípio da subsidiariedade, a pretensão do autor poderia ser veiculada por ação direta de inconstitucionalidade; e, no mérito, que “a atual possibilidade de escolha pelos celebrantes dos contratos de locação pelo índice IPCA ou IGP - M não traz qualquer prejuízo aos preceitos constitucionais indicados na exordial, sendo, ao revés, uma forma de manifestação concreta da liberdade contratual decorrente do princípio da livre iniciativa”; além de que estariam ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da tutela de urgência requerida – estando presente, de fato, periculum in mora reverso. A manifestação recebeu a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 869. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA "SUBSIDIARIEDADE". MÉRITO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NOS CONTRATOS DE ALUGUEL DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.”



    A Presidência da República prestou informações, afirmando, em síntese, que: i) a ADPF não teria cabimento, com base no princípio da subsidiariedade; ii) não caberia a atuação do judiciário no que diz respeito a uma situação estritamente privada, na qual impera a livre negociação, pois a intenção do autor seria “interferir direta e concretamente na própria execução de contratos privados de locação, sem que nem mesmo existam quaisquer normas que estipulem esse ou aquele índice de correção monetária”; e iii) não haveria violação direta aos preceitos fundamentais.



    O Advogado-Geral da União apresentou manifestação, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento da ADPF e, no mérito, pela improcedência do pedido, em manifestação que recebeu a seguinte ementa:



    “Direito Civil. Arguição que busca interpretação conforme a Constituição aos artigos 317 do Código Civil e 17 e 18 da Lei nº 8.245/1991, para estabelecer que o reajuste dos contratos de locação residencial ou não-residencial deve se realizar por intermédio da aplicação do IPC-A, em substituição ao IGP-M (ou ao IGP-DI), ainda que previsto contratualmente. Alegada afronta aos princípios da função social da propriedade, da função social da empresa, da função social do contrato, da solidariedade social e da redução das desigualdades sociais e da livre concorrência (arts. 1º, IV; 3º, I e III; 5º, XXII e XXIII; 170, caput e II, III e IV; 173, § 4º, da Lei Maior). Preliminares. Impossibilidade jurídica do pedido. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Mérito. A imposição judicial de outro índice de reajuste nos contratos locatícios em vigor afrontaria o princípio da segurança jurídica, em especial as garantias da proteção da confiança e da intangibilidade do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da Lei Maior). A comprovação do quadro de onerosidade excessiva demanda o exame individualizado de cada relação contratual locatícia em vigor durante a pandemia, apuração essa que se afigura incompatível com o rito processual da ADPF. Necessidade de autocontenção judicial. A técnica de interpretação conforme a Constituição é limitada pela clareza e especificidade do texto da norma objeto de controle. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido.” 



    A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo não conhecimento da arguição, em parecer com a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONTRATOS DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL. ÍNDICE DE REAJUSTE. IGPM. IPCA. COVID-19. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. EXAME DE FATOS E PRODUÇÃO INDIVIDUALIZADA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. LIVRE INICIATIVA. LIVRE CONCORRÊNCIA. 1. Incabível a interpretação conforme a Constituição quando o texto do dispositivo legal impugnado é unívoco e o requerente apenas dissente da aplicação da norma pelos tribunais estaduais e federais. 2. Não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental contra normas pós-constitucionais, uma vez que possível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. 3. É inviável a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para obter-se, per saltum, manifestação do Supremo Tribunal Federal sem que tenham sido esgotadas outras possibilidades processuais igualmente eficazes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não é sucedâneo de recurso. Precedentes. 5. O exame de fatos e a produção de provas são inviáveis nas ações de controle concentrado. 6. A readequação de contratos, em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, há de ser feita, preferencialmente, em comum acordo, pelas partes contratantes. 8. A pedido da parte contratante, pode o Judiciário restabelecer o equilíbrio contratual rompido em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, desde que o faça após análise individualizada do contrato e das provas apresentadas em juízo. — Parecer pelo não conhecimento da arguição.”



    Foram formulados pedidos de ingresso na presente ação, como amicus curiae, pelas seguintes partes: i) Associação Brasileira De Shopping Centers – ABRASCE; ii) Sindilojas BH e Região, Sindimaco BH e Região, Sindilojas Recife, Sindilojas SP, Sindilojas Porto Alegre, Sincomercio Bauru, Sindilojas Blumenau, Sindcomercioto, Sindicomercio JF, Sindcomércio Vale do Aço, Sindilojas Belém, Sindilojas Arapiraca, Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia, Sindilojas Bento Gonçalves, Sindilojas Campinas, Sindivarejista DF, Sindilojas Caxias, Sincotec, Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista no Estado do RN, Sindimaco Fortaleza, Sindilojas GO e Sindilojas Rio; iii) Associação Brasileira dos Lojistas Satélites – ABLOS, ALOSHOPPING – Associação dos Lojistas de Shopping Center de Minas Gerais e Associação de Lojistas de Shopping do Estado de Pernambuco; iv) Associação Comercial e Empresarial de Minas – ACMINAS; v) Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI/SP; vi) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; e vii) Associação Brasileira de Franchising – ABF.



    É o Relatório. Decido.



    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico sob questão.



    O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014).



    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data; o mandado de segurança individual e coletivo; o mandado de injunção; a ação popular; a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001).



    Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese, tendo em vista que a simples arguição de que os Tribunais de Justiça Estaduais tem proferido decisões no sentido da “preservação do IGPM como critério de reajuste dos contratos de locação”, objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental em causa, poderá ser submetida regularmente ao sistema recursal, havendo instrumento processual à disposição da parte para revertê-la. Aqui, importante o destaque de que essa controvérsia, possibilidade de revisão dos índices de reajuste de contrato de aluguel, já foi, em outro momento e pelas vias processuais adequadas, objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.300.831, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/4/2014, que proferiu decisão no sentido de que “a intervenção do Poder Judiciário na relação locatícia, à luz da teoria da imprevisão, exige a demonstração da alteração das bases econômicas iniciais do contrato, de modo a não se prestar ao mero propósito de redução do valor locativo, livremente ajustado ao tempo da celebração, solapando os alicerces do pactuado, pois significaria ingerência indevida na autonomia das partes que, ao considerarem as circunstâncias vigentes à época da realização do negócio - as quais permaneceram inalteradas -, elegeram o valor do aluguel e seu fator de atualização, notadamente quando a locatária, na inicial, não faz alusão a qualquer aumento excessivo e imprevisto do aluguel em virtude da correção monetária, aplicada conforme o indexador estabelecido no contrato, e não vislumbrada sua vulnerabilidade”. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL AJUIZADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LOCATÁRIA, POSTULANDO A REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO ORIGINALMENTE, SEM QUALQUER MENÇÃO À OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS BASES ECONÔMICAS ORIGINÁRIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INSURGÊNCIA DA LOCADORA.



    Ação revisional de aluguel de terreno urbano (situado em Itajaí - SC, com área de 5.694 metros quadrados, destinado à instalação de posto de abastecimento de veículos e loja de conveniência) intentada pela locatária, com o objetivo de adequar o valor contratado (R$ 12.000,00 com correção anual pelo IGP-M) ao preço de mercado.



    Sentença de procedência, confirmada pelo Tribunal de origem, em que se reduziu o valor do aluguel para R$ 6.247,78 (seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) a partir da propositura da demanda.



    1. Violação do artigo 535 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.



    2. Descabimento da ação revisional de aluguel prevista no artigo 19 da Lei 8.245/91. A intervenção do Poder Judiciário na relação locatícia, à luz da teoria da imprevisão, exige a demonstração da alteração das bases econômicas iniciais do contrato, de modo a não se prestar ao mero propósito de redução do valor locativo, livremente ajustado ao tempo da celebração, solapando os alicerces do pactuado, pois significaria ingerência indevida na autonomia das partes que, ao considerarem as circunstâncias vigentes à época da realização do negócio - as quais permaneceram inalteradas -, elegeram o valor do aluguel e seu fator de atualização, notadamente quando a locatária, na inicial, não faz alusão a qualquer aumento excessivo e imprevisto do aluguel em virtude da correção monetária, aplicada conforme o indexador estabelecido no contrato, e não vislumbrada sua vulnerabilidade.



    Hipótese em que sobressai o propósito meramente econômico da locatária de obter a redução do valor locativo originariamente pactuado para R$ 3.000,00 (três mil reais), sem qualquer respaldo em imprevista mudança da base negocial, o que refoge da finalidade da ação de revisão do aluguel prevista no artigo 19 da Lei 8.245/91, traduzindo evidente ausência de interesse processual da parte, na modalidade de inadequação da via eleita.



    Ainda que assim não fosse, é certo que o manejo de demanda judicial, buscando alterar elemento essencial do contrato, sem qualquer justificativa plausível (à luz da teoria da imprevisão), a não ser a vontade de reduzir os custos decorrentes do desenvolvimento de atividade comercial altamente rentável, constitui vedado comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) por parte da locatária, revelando flagrante inobservância da cláusula geral da boa-fé objetiva.



    3. Recurso especial da locadora provido, para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, invertidos os ônus sucumbenciais.”



    Comprovada, portanto, a existência de outros meios hábeis a solucionar a controvérsia arguida com o mesmo alcance e efetividade pretendidos nesta arguição.



    Frise-se, o ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos, como o sistema recursal, que permitem fazer cessar eventual situação de lesividade, o que evidencia, portanto, o não cumprimento do requisito da subsidiariedade para o cabimento de ADPF. Como se sabe, a ADPF não se presta a sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT, 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013.



    2. Constatado o objetivo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental como sendo o de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeita a ressarcir o erário por danos causados por ato de improbidade administrativa, decorrente da autorização ao pagamento de horas extraordinárias laboradas por servidores comissionados, e tendo em vista que estes pronunciamentos judiciais foram submetidos regularmente ao sistema recursal, depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (ADPF 283 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/6/2019, DJe de 8/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO INTERNACIONAL. ALEGADOS ATOS DE HOSTILIDADE DO GOVERNO FEDERAL CONTRA DIPLOMATAS VENEZUELANOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO E À INTEGRAÇÃO ECONÔMICA, POLÍTICA, SOCIAL E CULTURAL DOS POVOS DA AMÉRICA LATINA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade que rege essa classe processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADPF 843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE DECISÕES DESTA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL E DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Flagrante a ausência de subsidiariedade na presente interposição de ADPF que pretende, tão somente, rediscutir o mérito das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito das repercussões gerais nos RREE 594.015 e 601.720 (ADPF 564, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Decisão Monocrática, DJe de 14/2/2019; ADPF 196, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Decisão Monocrática, DJe de 13/6/2018; ADPF 26, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Decisão Monocrática, DJe de 7/11/2017; ADPF 157, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Decisão Monocrática, DJe de 19/12/2008; ADPF 202, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Decisão Monocrática, DJe de 2/2/2010).



    2. É incabível a utilização de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para discussão de tese firmada em julgamento de Repercussão Geral, bem como inadequado o seu uso como atalho recursal para postular diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a observância, por Tribunais locais, de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.



    3. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal (artigo 2º da LC 181/2007 do Município de Campinas) perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF 560-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, DJe de 26/2/2020)



    Além disso, importante consignar que o próprio autor assenta que os Tribunais de Justiça Estaduais tem proferido decisões com base na interpretação dada aos “artigos 317 do Código Civil e 18 da Lei nº 8.245/91”. Ora, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que “a afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF” (ADPF 195-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/10/2018). Nesse sentido:



    “Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Suposta violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição em virtude de adiamento no julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na ADPF nº 153/DF, da Relatoria do Ministro Luiz Fux. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 



    1. A ofensa ao art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, caso configurada, seria meramente reflexa ou indireta, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15. 



    2. Pedido de adiamento do julgamento dos embargos de declaração na ADPF nº 153/DF feito pelo próprio autor da referida arguição, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), estando os aclaratórios ainda apresentados em mesa, aguardando, no momento, indicação de nova data para julgamento pelo Plenário da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ADPF 350-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 02/12/2016 - grifo nosso)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE A PRECEITOS FUNDAMENTAIS NA APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 443 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ADPF 648, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/06/2021)



    Ante todo o exposto, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente